Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BRB. TUTELA DE URGÊNCIA. REGRAS EDITALÍCIAS CONTROVERSAS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de cognição sumária, observam-se os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto as regras editalícias questionadas apresentam-se controversas e, a depender da interpretação a ser conferida, há probabilidade de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório durante a condução do certame. Ademais, há risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de que a prova discursiva seja destruída após a homologação do resultado do concurso.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.